Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 268/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (DNIT/PE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (DNIT/PE), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. anule o ato que desclassificou a empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. no Pregão Eletrônico 268/2023, e retorne o certame à fase de aceitação de propostas; 9.3.2. anule o Contrato SRE/PE-552/2023; e 9.4. dar ciência deste acórdão à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Pernambuco (Dnit-SRE/PE), à representante e às empresas signatárias do Contrato SRE/PE-552/2023.